Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702040-42.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO DE SOUZA VARGAS, FRANCISCO FERNANDES GONCALVES RECORRIDO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA DESPACHO É cediço que os atos processuais devem ser praticados ao tempo e ao modo estabelecidos. O recorrente teve várias oportunidades de juntar aos autos a cópia integral da sua declaração de imposto de renda, a fim de subsidiar o seu pedido Id. 16.128.737. Entretanto, procedeu a juntada incompleta em duas oportunidades. Não obstante a intimação específica proferida por essa relatoria (Id. 17.168.906), não logrou o recorrente cumpri-la a contento, o que ocasionou o indeferimento do seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. A juntada serôdia de documentos, não possui o condão de alterar a decisão outrora proferida, posto que já ocorreu a preclusão. Desta forma, nada à reconsiderar em relação a decisão Id. 18.283.421. Ademais, o recolhimento do preparo efetivado em 07.08.2020, consoante Id. 18.486.288, pela parte que requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado, obstanto a sua concessão porquanto demonstra a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. Neste sentido: (Acórdão no 1.233.530, Proc.: 0708119-62.2018.8.07.0015, Caso: M.S.S. versus Brasal Refrigerantes S/A; Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão no 1.251.857, Proc.: 0728542-06.2019.8.07.0016, Caso: Ricardo Silva Crispim versus Distrito Federal; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prossiga-se no feito. Brasília, 10 de agosto de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal - Relator Brasília, 10 de agosto de 2020.